Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-15.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pela Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 306, caput, § 1o, I, da Lei no 9.503/1997, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, quando a pena-base foi fixada no patamar mínimo previsto em lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, teste de etilômetro que apontou 0,59 mg/L de álcool por litro de ar alveolar e pela confissão judicial do acusado, não havendo controvérsia quanto ao mérito condenatório.
4. A estrutura trifásica da dosimetria da pena, prevista no art. 68 do Código Penal, estabelece que agravantes e atenuantes incidem na segunda fase apenas sobre a pena-base fixada, sem autorização legal para ultrapassar os limites mínimo e máximo abstratamente cominados.
5. O princípio da legalidade estrita (CF, art. 5o, XXXIX; CP, art. 1o) impõe que a aplicação da pena observe os parâmetros normativos definidos pelo legislador, não sendo dado ao julgador redefinir o preceito secundário da norma penal.
6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG), firmou entendimento de que a circunstância atenuante genérica não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, orientação consolidada também na Súmula de no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A inexistência de redução quantitativa quando a pena-base já se encontra no mínimo legal não esvazia a função das atenuantes, que conservam eficácia nas hipóteses em que a pena-base é fixada acima do mínimo.
8. A individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI) deve ser exercida dentro dos limites legais, não autorizando a mitigação arbitrária da moldura penal abstratamente prevista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A incidência de atenuante genérica, inclusive a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base foi fixada nesse patamar. A aplicação das atenuantes deve observar os limites abstratamente cominados pelo legislador, em respeito ao princípio da legalidade e à estrutura trifásica da dosimetria da pena.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXIX e XLVI; Código Penal, arts. 1o, 59 e 68; Lei no 9.503/1997, arts. 306, caput, § 1o, I, 292 e 293.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270 QO-RG (Tema 158 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 231.